Tribunal: TJSP
Processo: 2178888-83.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PESQUISA VIA SISTEMA SNIPER. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA EXEQUENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa patrimonial via sistema SNIPER em ação de execução de título extrajudicial.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PESQUISA VIA SISTEMA SNIPER. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA EXEQUENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa patrimonial via sistema SNIPER em ação de execução de título extrajudicial.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a viabilidade da utilização do sistema SNIPER para a localização de bens e ativos do devedor, visando à efetividade da execução.
III. Razões de Decidir
3. O sistema SNIPER, desenvolvido pelo CNJ, integra diversas bases de dados, facilitando a investigação patrimonial e a localização de bens. Sua utilização é permitida desde 16/12/2022, conforme Comunicado Conjunto no 680/2022 do TJSP.
4. A realização de pesquisas pelos sistemas usuais não impede a utilização do SNIPER, que confere maior efetividade à execução, atendendo ao interesse do credor.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Deferimento da pesquisa patrimonial via sistema SNIPER.
Tese de julgamento: 1. A utilização do sistema SNIPER é viável e eficaz para a localização de bens em processos de execução, não havendo óbice à sua aplicação desde que fundamentada a decisão judicial.
Legislação Citada:
CPC, art. 797.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento no 2164420-85.2023.8.26.0000, Rel. Des. Luís Carlos de Barros, j. 14/07/2023.
TJSP, Agravo de Instrumento no 2082148-34.2023.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Maia, j. 19/06/2023.
TJSP, Agravo de Instrumento no 2170315-27.2023.8.26.0000, Rel. Des. Correia Lima
. João Otávio de Noronha, 4.a Turma, j. 8.4.2008.